Tribunal: STJ
Processo: 0000147-36.2019.8.25.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2642547 - SE (2024/0170719-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSE AUGUSTO SANTOS
EMBARGANTE
: MANOEL SANTOS MOURA
EMBARGANTE
: ANA MARIA MOURA DE ANDRADE
EMBARGANTE
: MARIA HELENA MOURA SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA IZABEL MOURA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: EVANGELINO MOURA FILHO
EMBARGANTE
: MARIA DAS DORES MOURA SANTANA
ADVOGADO
: GETULIO SAVIO SOBRAL NETO - SE004194
EMBARGADO
: JOSE ANTONIO SANTOS
EMBARGADO
: MARIA ELIZETE DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: HERVAL SANTOS MOURA - SE008081
INTERES.
: MARIA ACILINA DOS SANTOS MOURA
INTERES.
: MARIA ANTONIA SANTOS MOURA
INTERES.
: MARIA EUNICE FERREIRA MOURA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
QUALQUER
UM
DOS
VÍCIOS
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ENUMERADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo interno interposto contra o indeferimento liminar
dos embargos de divergência com base na Súmula n. 315/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração podem ser conhecidos quando não indicados os vícios de
fundamentação enumerados no artigo 1.022 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação, pelos ora embargantes, de qualquer um
dos vícios de fundamentação que autorizam o manejo de embargos
de declaração, além de não observar a exigência do artigo 1.023 do
CPC, impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo, por
analogia, a incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50432672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/09/2025 17:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a402eeee-702a-4976-8936-b3596521b950

4. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: "A
ausência de indicação de vícios de fundamentação previstos no
artigo 1.022 do CPC/2015 impede o conhecimento dos embargos de
declaração".

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/09/2025
09/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50432672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/09/2025 17:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a402eeee-702a-4976-8936-b3596521b950

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2642547 - SE (2024/0170719-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSE AUGUSTO SANTOS
EMBARGANTE
: MANOEL SANTOS MOURA
EMBARGANTE
: ANA MARIA MOURA DE ANDRADE
EMBARGANTE
: MARIA HELENA MOURA SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA IZABEL MOURA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: EVANGELINO MOURA FILHO
EMBARGANTE
: MARIA DAS DORES MOURA SANTANA
ADVOGADO
: GETULIO SAVIO SOBRAL NETO - SE004194
EMBARGADO
: JOSE ANTONIO SANTOS
EMBARGADO
: MARIA ELIZETE DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: HERVAL SANTOS MOURA - SE008081
INTERES.
: MARIA ACILINA DOS SANTOS MOURA
INTERES.
: MARIA ANTONIA SANTOS MOURA
INTERES.
: MARIA EUNICE FERREIRA MOURA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
QUALQUER
UM
DOS
VÍCIOS
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ENUMERADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo interno interposto contra o indeferimento liminar
dos embargos de divergência com base na Súmula n. 315/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração podem ser conhecidos quando não indicados os vícios de
fundamentação enumerados no artigo 1.022 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação, pelos ora embargantes, de qualquer um
dos vícios de fundamentação que autorizam o manejo de embargos
de declaração, além de não observar a exigência do artigo 1.023 do
CPC, impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo, por
analogia, a incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: "A
ausência de indicação de vícios de fundamentação previstos no
Documento eletrônico VDA50021811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:20
Código de Controle do Documento: 25d53ca9-7d15-44c9-993c-5ab8dc724850

artigo 1.022 do CPC/2015 impede o conhecimento dos embargos de
declaração".

RELATÓRIO
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ AUGUSTO
SANTOS e OUTROS em face de acórdão da Corte Especial, da minha relatoria, que
não conheceu do agravo interno dos ora insurgentes, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182 DO STJ. INCIDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência por incidência da Súmula
n. 315/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Incidência da Súmula 182/STJ quando inexistente impugnação específica
da decisão agravada nas razões do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado em precedente da Corte Especial, a impugnação
específica de tantos quantos forem os motivos autonomamente
considerados para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno –
total ou parcial – constitui requisito extrínseco de admissibilidade do reclamo,
exigência que decorre da regra da dialeticidade (EREsp 1.424.404/SP).
4. Na hipótese, a decisão objeto do agravo interno considerou incidente a
Súmula n. 315/STJ a obstar o conhecimento dos embargos de divergência.
Em suas razões, o agravante reiterou os argumentos expendidos no recurso
especial, olvidando-se de impugnar o óbice apontado na monocrática, o que
atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: "A ausência de
impugnação específica dos fundamentos autonomamente considerados para
manter o capítulo decisório objeto do agravo interno acarreta a aplicação da
Súmula 182/STJ, tornando inviável o conhecimento do reclamo."

Em suas razões, os embargantes manifestam o caráter modificativo da sua
pretensão recursal e reiteram a argumentação expendida no bojo do recurso especial
no sentido da ilegitimidade ativa
e da falta de interesse processual dos ora
ad causam
embargados na ação de embargos de terceiros, da falta de juntada de documentos
comprobatórios das pretensões deduzidas na inicial, da inépcia da inicial e
do cerceamento de defesa.
É o relatório.
VOTO
2. O recurso integrativo não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA50021811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:20
Código de Controle do Documento: 25d53ca9-7d15-44c9-993c-5ab8dc724850

Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do
novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante,
não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo.
No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado não conheceu do
agravo interno – interposto contra o indeferimento liminar dos embargos de divergência
com base na Súmula n. 315/STJ –, em virtude da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
Nas razões dos presentes aclaratórios, os embargantes limitaram-se
a manifestar o caráter modificativo da sua pretensão recursal, reiterando a
argumentação expendida no bojo do apelo extremo no sentido da ilegitimidade ativa ad
e da falta de interesse processual dos ora embargados na ação de embargos
causam
de terceiros, da falta de juntada de documentos comprobatórios das pretensões
deduzidas na inicial, da inépcia da inicial e do cerceamento de defesa.
Como se sabe, o
do artigo 1.023 do CPC aponta a obrigatoriedade da
caput
parte indicar erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada a justificar a oposição do recurso integrativo.
A ausência de indicação, pelos ora embargantes, de qualquer um dos vícios
de fundamentação que autorizam o manejo de embargos de declaração, além de não
observar a exigência do artigo 1.023 do CPC, impede a exata compreensão da
, por analogia.
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. Não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de
declaração, pois a ausência de indicação de um dos vícios elencados no art.
1.022 do Código de Processo Civil configura deficiência na fundamentação,
atraindo o óbice da Súmula no 284/STF, aplicada por analogia.
2. Na hipótese, os argumentos trazidos nos aclaratórios estão
completamente dissociados dos fundamentos do acórdão embargado,
impossibilitando o conhecimento do recurso. Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl nos
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
EAREsp n. 1.784.361/SE
Especial, julgado em
, DJEN de
)
13/5/2025
23/5/2025
-----------
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA50021811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:20
Código de Controle do Documento: 25d53ca9-7d15-44c9-993c-5ab8dc724850

NENHUM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da
presença de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC de 2015
implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos
requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de
comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
Aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt nos EREsp n.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
1.879.387/RS
julgado em
, DJe de
)
22/8/2023
25/8/2023

O simples fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios de fundamentação previstos no artigo 1.022 do CPC
/2015.
Assim, não apontada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
.
acórdão embargado, afigura-se impositivo o não conhecimento dos aclaratórios
3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50021811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:20
Código de Controle do Documento: 25d53ca9-7d15-44c9-993c-5ab8dc724850

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.642.547 / SE
Número Registro: 2024/0170719-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001473620198250051 1473620198250051 201976200152 202300738544 202300749808
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE AUGUSTO SANTOS
EMBARGANTE : MANOEL SANTOS MOURA
EMBARGANTE : ANA MARIA MOURA DE ANDRADE
EMBARGANTE : MARIA HELENA MOURA SANTOS
EMBARGANTE : MARIA IZABEL MOURA DOS SANTOS
EMBARGANTE : EVANGELINO MOURA FILHO
EMBARGANTE : MARIA DAS DORES MOURA SANTANA
ADVOGADO
: GETULIO SAVIO SOBRAL NETO - SE004194
EMBARGADO : JOSE ANTONIO SANTOS
EMBARGADO : MARIA ELIZETE DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: HERVAL SANTOS MOURA - SE008081
INTERES.
: MARIA ACILINA DOS SANTOS MOURA
INTERES.
: MARIA ANTONIA SANTOS MOURA
INTERES.
: MARIA EUNICE FERREIRA MOURA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE PARTILHA
E ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50386465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:47
Código de Controle do Documento: 6319ac15-7c2c-4c51-8f96-9958a92e3c26

EMBARGANTE : JOSE AUGUSTO SANTOS
EMBARGANTE : MANOEL SANTOS MOURA
EMBARGANTE : ANA MARIA MOURA DE ANDRADE
EMBARGANTE : MARIA HELENA MOURA SANTOS
EMBARGANTE : MARIA IZABEL MOURA DOS SANTOS
EMBARGANTE : EVANGELINO MOURA FILHO
EMBARGANTE : MARIA DAS DORES MOURA SANTANA
ADVOGADO
: GETULIO SAVIO SOBRAL NETO - SE004194
EMBARGADO : JOSE ANTONIO SANTOS
EMBARGADO : MARIA ELIZETE DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: HERVAL SANTOS MOURA - SE008081
INTERES.
: MARIA ACILINA DOS SANTOS MOURA
INTERES.
: MARIA ANTONIA SANTOS MOURA
INTERES.
: MARIA EUNICE FERREIRA MOURA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/09/2025
09/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:47
Código de Controle do Documento: 6319ac15-7c2c-4c51-8f96-9958a92e3c26